Tribunal: TJMT
Processo: 1031029-76.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031029-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALID KHALED OMAIS - CPF: 353.822.441-20 (APELADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), ZAHERA ADNAN OMAIS - CPF: 728.768.591-49 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (APELANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA DESPROVIDO E O DE NABILA OMAIS PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1031029-76.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Nábila Omais.

Apelados:
os mesmos.

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

A falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza não só pelo vazamento de dados sigilosos dos correntistas, como também diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações que fogem do perfil do consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em se tratando de ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por dano moral julgada procedente, o proveito econômico obtido abrange o valor declarado inexigível mais o valor indenizatório da condenação, que servirá de base para a incidência do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1031029-76.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Nábila Omais.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Banco do Brasil S.A. e Nábila Omais, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de empréstimo c/c indenização por dano moral, movida por Walid Khaled Omais e Zahera Adnan Omais contra o Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para confirmar a liminar e declarar inexistente a contratação do empréstimo BB Crédito Automático no valor de R$ 95.618,00 assim como o BB Crédito Salário de R$ 54.926,00, datados de 12.07.2022, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, afirma que as operações contestadas foram concedidas com prévia autorização da parte autora para a realização dos descontos provenientes de empréstimo, razão pela qual o banco seguiu todos os tramites legais para concessão e cobrança da operação, agindo sob exercício regular de um direito. Afirma que o evento ocorreu em ambiente externo ao Banco, mediante a entrega voluntária de credenciais de segurança para terceiros, sendo assim um problema de segurança pública, e não de falha na prestação de serviço. Defende a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ainda, não houve conduta ilícita geradora de dano moral ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório
.

Por outro lado, Nábila Omais recorre postulando, preambularmente, pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito, informa a legitimidade do patrono para recorrer acerca dos honorários sucumbenciais, pugnando pela reforma da r. sentença, a fim de fixar a condenação em honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico, que engloba o valor do débito declarado inexistente e a condenação por dano moral.

Contrarrazões do autor (id.

220497225) e do réu (id.

220497224), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1031029-76.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Nábila Omais.

Apelados:
os mesmos.

VOTO

Na origem, cuida-se da ação declaratória de inexistência de empréstimo c/c indenização por dano moral, proposta por Walid Khaled Omais e Zahera Adnan Omais em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Aduzem os autores, em síntese, que são clientes do banco requerido a mais de 20 anos e, em julho de 2022, buscaram a instituição bancária com objetivo de auferir um empréstimo bancário, pelo qual conferiram um imóvel em garantia. Alegam que a negociação ocorreu em 11.07.2022, realizando-se o cadastro no SCR.

Seguem discorrendo que no dia seguinte (12.07.2022), receberam uma ligação do telefone n.º 4004-0001, normalmente utilizado para entrar em contato com os clientes via SMS e identificando-se como funcionária do Banco do Brasil, confirmou os dados da parte autora (nome completo, CPF, endereço e número da conta), ressalvando que o motivo da ligação se referia a uma transação suspeita na conta bancária dos autores, solicitando a autenticidade da transação, momento em que não reconheceu a transação e fora compelido a verificar a conta e confirmar dados.

Destacam que não forneceram seus dados nem senhas ao atendente, contudo, após desligar a ligação, acessou a sua conta bancária e verificou que foram efetuados dois empréstimos bancários de aprovação instantânea sem o seu conhecimento e autorização, no valor de R$ 95.618,00 e R$ 54.926,00, totalizando R$ 150.544,00.

Discorrem que os empréstimos caíram automaticamente em sua conta, sem qualquer trâmite burocrático e no intervalo de 1h30min, os fraudadores realizaram 26 (vinte e seis) transferências via PIX, no valor médio de R$3.999,00 (três mil e novecentos e noventa e nove reais), para pessoas desconhecidas dos autores. Ainda, realizaram 05 (cinco) pagamentos de boletos de tributos, para a SEFAZ/SP. Mencionam que do valor total emprestado, os possíveis fraudadores retiraram da conta o montante de R$ 113.795,44, restando o valor de R$ 36.748,56 na conta dos requerentes.

Prossegue asseverando que as transferências mediante PIX foram realizadas sem qualquer acionamento dos mecanismos de segurança pelo banco, além de que as movimentações são totalmente atípicas das utilizadas pelos autores, causando estranheza que no curto espaço de tempo, foram realizados dois empréstimos de valores altíssimos, e mais 31 pagamentos e transações sem qualquer bloqueio da conta por suspeita de fraude, ou qualquer ligação de confirmação das transações pelo banco.

Ainda, que logo após tomarem ciência do ocorrido, procuraram a instituição bancária e solicitaram o cancelamento dos empréstimos, contudo não foram atendidos e que a primeira parcela de um dos empréstimos já fora debitada da conta dos reclamantes (R$ 4.045,65), em 11.08.2022.

Diante desta situação, movem a ação para depositar judicialmente o valor de R$ 32.702,91, proveniente do restante dos empréstimos fraudulentos, além de que seja declarado inexistente o débito, cancelando os empréstimos e condenando a instituição bancária ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente de falha na prestação do serviço.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para confirmar a liminar e declarar inexistente a contratação do empréstimo BB Crédito Automático no valor de R$ 95.618,00 assim como o BB Crédito Salário de R$ 54.926,00, datados de 12.07.2022, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito sentencial, as partes recorrem.

De proêmio, verifico que a instituição bancária suscita preliminar de ilegitimidade passiva para figurar na lide. Contudo, analisando detidamente os fatos e fundamentos expostos, verifica-se que a preliminar confunde-se com o mérito e será com ele analisado, mormente porque, necessário se perquirir a ocorrência de falha na prestação de serviço bancário, sustentada pelos autores na inicial.

Superado esse ponto, por questão de lógica processual, passo à análise do apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A., que defende a legalidade das operações e a inexistência de falha na prestação de serviço, além da ausência de dano moral ao caso.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifica-se que houve vazamento de dados bancários da parte autora, fato que desencadeou o golpe aplicado por terceiros. Isso porque, restou evidenciado nos autos que o fraudador teve acesso a dados sigilosos de segurança e cadastrais dos autores, pois sabia o número de telefone e dados pessoais junto à instituição bancária, possuindo acervo de dados significativos a evidenciar falha na segurança dos dados pelo réu.

Ora, evidente que apesar das alegações do apelante de que não houve vazamento de dados, cabia à instituição bancária fazer prova nesse sentido, mormente considerando que o §3º do art. 14 do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que o defeito do serviço inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, isto é, o ônus da prova no caso, é do fornecedor de serviço.

Assim, ficou evidente, conforme apontado pela douta magistrada, que os autores receberam a ligação telefônica um dia após buscarem um empréstimo junto ao banco requerido, veja: “
O que causa maior estranheza no caso específico que a ligação recebida pelos autores se deu um dia após negociação ocorrida perante a instituição bancária, por meio da qual buscava um empréstimo bancário. Tanto que fora facilmente ludibriado pelos fraudados, os quais tinham conhecimento e acesso aos dados registrados na agência.
” (id. 220497204).

Evidente que houve falha na prestação do serviço bancário, configurado por golpe aplicado por terceiro que obteve acesso ao sistema bancário e aos dados sigilosos da parte autora, a convencendo que era funcionária do banco requerido.

Mas não é só.

Volvendo os olhos ao extrato bancário - id.

220496168, é possível verificar que foram creditados na conta bancária dos autores o valor decorrente de dois empréstimos celebrados no dia 12.07.2022, sendo um no valor de R$ 95.618,00 e outro de R$ 54.926,00, totalizando R$ 150.544,00. Além disso, na sequência, em curto espaço de tempo, foram realizadas 26 transferências bancárias mediante Pix em nome de terceiros, além de 05 pagamentos de Impostos junto à Secretaria Estadual de Fazenda Pública de São Paulo (SEFAZ-SP), utilizando-se parte da quantia obtida por meio dos empréstimos anteriores.

A propósito, por ser bastante elucidativo, colaciono o referido documento:

Além disso, é possível verificar que os autores acionaram o banco em tempo hábil, noticiando o golpe sofrido e contestando as transações realizadas no mesmo dia (12.07.2022), conforme faz prova o protocolo n. 2022-3325-000000320 (id. 220496170).

Cumpre destacar que o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução n.º 01, de 12 de agosto de 2020, disciplina o funcionamento do arranjo de pagamento PIX e estabelece no art. 32, inciso V, que os bancos participantes devem: “
V
-
responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos, compreendendo a inobservância de medidas de gestão de risco definidas neste Regulamento e em dispositivos normativos complementares
; (Redação dada, a partir de 28/9/2021, pela Resolução BCB nº 147, de 28/9/2021, produzindo efeitos a partir de 16/11/2021.)
”.

Nota-se, assim, que os autores demonstraram ter acionado o banco e noticiado a fraude ocorrida. Por outro lado, também restou evidenciado que a instituição bancária se recusou a resolver a questão administrativamente, não reconhecendo a fraude (id.

220496170).

No caso, a parte ré não fez prova de qualquer tentativa de bloqueio na conta dos usuários recebedores,
deixando de aplicar medida de gestão de risco definidas no regulamento do Banco Central, evidenciando, mais uma vez, falha na prestação de serviço
.

Assim, evidente que agiu com acerto a douta magistrada
a quo
ao reconhecer e declarar inexistente a contratação dos empréstimos, não merecendo qualquer reforma a r. sentença neste ponto.

Como dito, a prova dos autos demonstra de forma robusta a ocorrência da fraude na contratação dos empréstimos. Além disso, a fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90.

Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ,
ad litteris:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
(negritei)

A corroborar, julgados em casos semelhantes,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –

VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –

DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, a e. Corte tem entendido que “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis” (REsp n. 1197929/PR).

2. No presente caso, reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

3. Quanto aos prejuízos efetivamente experimentados, restou comprovado nos autos que o Apelante suportou um dano material decorrente do pagamento indevido de tributos de outros estados, inclusive via cartão de crédito, realização de transferências bancárias via TED e PIX para favorecidos desconhecidos e pagamento de mensalidades de empréstimos não contratados, os quais devem ser ressarcidos ao Apelante, a título de indenização por dano material.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é bastante para reparar o ilícito. 5. Sentença reformada, recurso provido.”
(RAC n.º 1008578-40.2023.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. em 17.04.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX - FALHA NO SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ANULAÇÃO. DANOS MORAIS - REQUISITOS PRESENTES - PROCEDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRUDENTE ARBÍTRIO.

- Nos termos da súmula 479, do STJ "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

- Comprovada a falha na prestação do serviço disponibilizado pela instituição financeira via aplicativo, que permitiu a terceiro falsário realizar contratos de empréstimos em nome do correntista e fazer a transferência dos valores obtidos para contas de terceiros, via Pix, fora do padrão do correntista, no mesmo dia, em poucos minutos, age com acerto o juiz ao julgar procedente a ação para reconhecer a inexistência das contratações e das transferências.

- Comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, deve ser mantida a procedência do pedido de indenização por danos morais.

- A fixação do "quantum" indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.189716-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2024, publicação da súmula em 25/01/2024).

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. EMPRÉSTIMO REALIZADO NA CONTA DO CORRENTISTA SEGUIDO DE PIX DE ELEVADO VALOR - OPERAÇÃO FORA DO PERFIL DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

4. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários, deve ter os mecanismos necessários ao controle e segurança típicos da sua atividade, com vistas a impedir operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor.

5. No caso concreto, a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que o cliente tenha realizado as transações questionadas, o réu deixou de tomar os cuidados necessários ao permitir que contraísse empréstimo de alto valor e transferisse a pessoas desconhecidas, por meio de PIX, altas quantias, sem certificar-se da legitimidade das transações.

6. Apelação conhecida parcialmente, na parte conhecida, não provida. Preliminar rejeitada.”
(TJDF, RAC n.º 07005701020238070020, 3ª Turma Cível, Rel. Desa.: Fátima Rafael, j. 11.7.2024 – Destaquei).

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pelos autores podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco réu, pelos danos causados aos autores, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação aos ofendidos, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-los, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, a sentença deve ser mantida também neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, passo à análise do apelo interposto por Nábila Omais, que pretende a alteração da decisão de origem, para o fim de fixar a condenação em honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico, o que engloba o valor do débito declarado inexistente e a condenação por dano moral.

Ab initio
, oportuno registrar que
, a recorrente comprova fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, colacionando documentos suficientes a demonstrar a impossibilidade financeira momentânea (id. 220497215 ao id. 220497220),
razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

No que tange à base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelo réu, a r. sentença recorrida condenou a instituição bancária ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação. Advoga a apelante que a base de cálculo deve considerar o proveito econômico obtido, ou seja, a soma do débito declarado inexigível e o valor da indenização do dano moral.

De fato, em demanda que possui dupla natureza (declaratória e condenatória), se a sentença tem conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme exegese do art. 85, § 2º, consistente no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação por dano moral.

No caso em pauta, colhe-se da sentença que os autores obtiveram êxito na integralidade da ação declaratória, sendo declarada a inexigibilidade dos contratos postos em discussão, e fora reconhecida a ilicitude na cobrança dos mesmos, motivo que ensejou a condenação do Banco ao pagamento de dano moral.

Desse modo, conclui-se que os valores dos empréstimos declarados inexigíveis, somados ao valor da indenização, compreendem o proveito econômico obtido pela parte, base de cálculo que deve ser aplicável, portanto.

Nessa linha, é a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ E 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedidos de obrigação de fazer e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de sentença.

2. Em que pese o entendimento pessoal desta Relatora em sentido contrário, a 2ª Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/201 5, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) (REsp 1.746.072/PR, julgado em 13/02/2019).

3. Hipótese dos autos em que houve a fixação da verba honorária por equidade fora das estritas hipóteses legais, a impor a modificação por esta Corte, de modo a que seja a verba calculada em 10% do proveito econômico obtido.

4. Nos termos da Súmula 568/STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

5. Não incide ao recurso especial interposto pela parte adversa os óbices das Súmulas 7 e 182/STJ e 284/STF. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1828799/SC, 3ª Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 08.06.20).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE -

DANO MORAL – CONFIGURADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

- VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – ADEQUAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DO DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL E INDENIZAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

Em se tratando de ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por danos morais julgada procedente, o proveito econômico obtido abrange o valor declarado inexigível mais o valor indenizatório da condenação, que servirá de base para a incidência do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Recurso parcialmente provido.”
(RAC n.º 1059190-67.2020.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 07.02.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...).

2. Se a sentença possuir conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação (por dano moral), por representar a totalidade do proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme exegese do art. 85, § 2º, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido
.
” (TJDF, RAC n.º 07083481620228070004, 2ª Turma Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, j. em 19.04.23 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece parcial reforma, apenas no que diz respeito à fixação dos honorários de sucumbência, cuja base de cálculo deverá incidir sobre o proveito econômico obtido, que abrange o valor declarado inexigível, mais o valor indenizatório da condenação.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil S.A. e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
aviado por Nábila Omais.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024